Tribunal: STF
Processo: RE 577443
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA
   DA TURMA RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SEUS
   ATOS E DECISÕES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Processual civil: recurso em confronto com a
   jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.
   Legitimidade da aplicação do art. 557 do Código de Processo
   Civil.